Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n 0701251-65.2022.8.07.0003 Apelante(s) João Victor Azevedo Cavalheiro e Márcia Gonçalves Pereira Cavalheiro Apelado(s) Liliane de Souza Cavalheiro Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Concedo à parte recorrente a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o pedido de não conhecimento da apelação formulado em contrarrazões, por eventual violação ao princípio da dialeticidade. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora